Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-40.2023.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001006-40.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA DE JESUS - CPF: 062.375.031-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.781-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001006-40.2023.8.11.0033

APELANTE: GABRIELA FERREIRA DE JESUS, LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE REGIME MAIS GRAVOSO [APENAS PARA A RÉ] – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR DO RÉU – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DOS MAUS ANTECEDENTES – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A quantidade dos entorpecentes [234,45g de pasta base de cocaína e mais de 5kg de maconha], embora relevante, não justifica o regime prisional fechado.

Os registros criminais em tramitação não permitem a negativação dos maus antecedentes, tampouco a única condenação definitiva quando utilizada para reconhecer a reincidência, na segunda fase da dosimetria.

A condenação dos agentes em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001006-40.2023.8.11.0033

APELANTE: GABRIELA FERREIRA DE JESUS, LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIELA FERREIRA DE JESUS e LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, respectivamente, às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa e 7 anos e 6 meses de reclusão e 625 dias-multa, ambos em regime fechado – art. 33 da Lei de Drogas.

A Defensoria Pública requer: 1) em relação à ré Gabriela, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto; 2) quanto ao réu Luan, a exclusão da circunstância judicial dos maus antecedentes; 3) para ambos, a isenção das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela extirpação dos maus antecedentes do réu Luan.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para excluir a negativação da circunstância judicial dos ‘antecedentes’ em relação ao Réu Luan Gustavo Oliveira da Silva.”
.

É o relatório.

[1]
José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001006-40.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 25 de maio de 2023, por volta das 21h00, nas dependências da residência particular situada na Rua Jair Medeiros, bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardavam porções análogas à maconha e à pasta base de cocaína, assim como adquiriram-nas em data anterior, transportaram, trouxeram consigo e as expuseram à venda e forneceram-nas, há considerável período, aos usuários de drogas desta cidade, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...).”

A pretensão restringe-se à dosimetria dos réus.

Da apelante GABRIELA

O juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, como também não aplicou a minorante do tráfico privilegiado em favor da ré, nestes termos:

“(...)A responsabilidade criminal (autoria) em relação ao crime de tráfico de drogas encontra-se perfeitamente delineada nos autos nas pessoas dos réus, isso porque, no curso da instrução penal, apurou-se que os indigitados de forma conjunta, consciente e voluntária, armazenavam e forneciam entorpecentes para consumo na cidade de São José do Rio Claro.

Infere-se dos autos que os réus Gabriela Ferreira de Jesus e Luan Gustavo Oliveira da Silva uniram-se para comercializar entorpecentes nesta urbe, utilizando uma residência particular para camuflar o armazenamento de drogas e disfarça o ponto de distribuição.

No curso da instrução processual, apurou-se que Luan Gustavo Oliveira da Silva e Gabriela Ferreira de Jesus, no mês de maio de 2023, se instalaram num imóvel residencial, localizado na rua da igreja, bairro Jardim Rio Claro, nesta cidade, a fim de desenvolver o narcotráfico.

Contudo
, a polícia militar, por meio da comunidade, obteve a informação de que no local havia uma intensa movimentação de pessoas, para aquisição de drogas. Com essas informações, a guarnição castrense intensificou a vigilância no local
.

Numa das patrulhas, a guarnição castrense visualizou os acusados saindo do imóvel, numa moto, com várias sacolas, e, por isso, abordaram o casal. Na abordagem, constataram que Luan Gustavo Oliveira da Silva e Gabriela Ferreira de Jesus traziam consigo entorpecentes. Ela escondida no bolso de suas vestes e ele dentro das marmitas que transportava em sacolas.

No curso da operação policial, o réu Luan Gustavo Oliveira da Silva confessou que teria mais drogas enterradas no quintal da casa, situação confirmada pelos policiais militares.

Por estes motivos, LUAN e GABRIELA foram presos em flagrante e encaminhados à Autoridade Policial, onde foi verificado, também, a existência de um mandado de prisão em desfavor de LUAN, pois foragido da justiça.

Fatos estes referendados, em Juízo, pelas informações e esclarecimentos, prestados pelo Delegado de Polícia RAPHAEL GUERRA PEREIRA e Policiais Militares GABRIEL CASTELLA CARDOSO e RUBNER APARECIDO VELOZO, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, armazenados no relatório de mídias de Id. 126559704.

(...)

Essas circunstâncias são provas robustas de que Luan Gustavo Oliveira da Silva e Gabriela Ferreira de Jesus desenvolviam a narcotraficância, efetuando a armazenamento e venda direta aos viciados, interessados em adquirir drogas, mediante retribuição financeira, na residência onde coabitavam
.

(...) no dia da prisão em flagrante dos réus, o auto de apreensão n° 2023.16.207575 e foto que instrui o inquérito policial [Id. 120975519], atestam a existência de
apetrechos destinados ao fracionamento (balança de precisão e plástico filme), e que parte das drogas (pasta base de cocaína e maconha) se encontravam fracionadas e embaladas em porções menores
, a fim de serem comercializadas.

(...)
inaplicável, na hipótese, a minorante do tráfico privilegiado, ante a

quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber,
234,45g de pasta base de cocaína e 5.636,65g de maconha
[auto de apreensão de Id. 120975518 e laudo definitivo de constatação de substância entorpecente de Id. 120978499]
e o modus operandi da ação delituosa, já que os réus eram responsáveis por “boca de fumo”,
local de conhecimento geral dos usuários, facilitando a aquisição e utilização das drogas, o que fideliza os usuários/clientes, contribuindo, assim, para seu lucro e disseminação dos efeitos nocivos do referida minorante.

(...) nesse particular, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque,
apesar de ser a ré primária, era uma das responsáveis por manter um serviço de drogas por “boca de fumo”, inclusive, armazenando e preparando os entorpecentes em residência particular, em concurso agentes, circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais. Elementos que revelam a dedicação da ré às atividades criminosas de traficância, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.”

Como visto, restou comprovado pela prova produzida no processo [especialmente pelas declarações dos agentes estatais que previamente observaram movimentação atípica na residência do casal, após o recebimento de denúncias anônimas] que a ré se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância seu meio de vida.

A manutenção de uma boca de fumo pelo casal, somada às apreensões de significativa quantidade de entorpecentes [de naturezas distintas; [234,45g de pasta base de cocaína e mais de 5kg de maconha] e de petrechos comumente utilizados na preparação/comercialização das substâncias ilícitas [plástico-filme e balança de precisão] não autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, conforme a seguinte premissa do STJ:

“Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas
na posse do acusado,
forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas (...)
. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (...). Precedentes.”
[2]

Conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“não é demais frisar que a finalidade da causa de diminuição trazida pela Lei de Drogas é exatamente amenizar a resposta penal àqueles agentes delitivos que se iniciam na comercialização de entorpecentes, ou seja, àqueles ‘marinheiros de primeira viagem’, o que claramente, não é o caso dos autos”
.

Logo, a ré não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Lado outro, o
quantum
da pena [inferior a 8 anos], a primariedade e os bons antecedentes da ré, somados, autorizam a fixação do regime prisional semiaberto.

A quantidade das drogas [234,45g de pasta base de cocaína e mais de 5kg de maconha], embora relevante, não justifica o regime prisional fechado, conforme entendimento desta Câmara Criminal, que tem fixado o semiaberto para quantia ainda mais elevada que a do caso concreto. Confira-se:

“O quantum de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [
natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína
],
a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante
,
recomendam a manutenção do semiaberto
(STJ, AgRg no HC nº 502.410/MS; AgRg no AREsp nº 675.690/SP).”
[3]

“A considerável quantidade de
maconha
apreendida [
22.443 kg
] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos]
justificam o regime inicial semiaberto
, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC). (TJMT, Ap. 1028480-50.2021.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022).”
[4]

Do apelante LUAN

Assiste razão à defesa quanto à exclusão dos maus antecedentes do réu, pois negativados de forma inidônea, na primeira fase, pelo magistrado singular, conforme, aliás, bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, cujos argumentos integro como razões de decidir,
in verbis
:

“
Denota que os antecedentes criminais foram valorados negativamente de forma equivocada, posto que o magistrado sentenciante considerou negativamente ações penais em curso e a condenação em executivo de pena para reconhecer a reincidência
.

Sobre o tema, a Súmula 444-STJ impede a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para o agravamento da pena-base, exigindo-se, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. (...).

Desse modo,
tendo em vista que a condenação transitada em julgado fora utilizada para reconhecer a reincidência do réu na segunda fase da dosimetria da pena, não há elementos que sirvam a amparar os maus antecedentes criminais do réu
, razão pela qual entendo que a negativação desta circunstância é ilegal, devendo ser excluída da dosimetria penal.

Assim, a pena-base deve ser readequada, porém, mantida acima do mínimo legal, em razão da negativação da circunstância judicial da quantidade de e variedade de entorpecentes apreendidos
.”

Desse modo, excluindo apenas os maus antecedentes [mantendo os demais termos da sentença], reduzo a pena-base do réu [estabelecida em 7 anos e 6 meses de reclusão] para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, observando a mesma pena basilar fixada à ré.

Na segunda fase, preservo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, mantido o regime fechado, em virtude da reincidência.

Da isenção das custas processuais – para ambos os réus

Por fim,
a condenação dos agentes em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
[5]

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
[6]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para fixar o regime prisional semiaberto em favor da ré GABRIELA FERREIRA DE JESUS e readequar a pena de LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

[1]
José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça

[2]
STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.966/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10/3/2023.

[3]
TJMT, Ap. nº 1003845-60.2022.8.11.0037, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal 11/10/2023.

[4]
TJMT, Ap. nº 1006284-63.2021.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15/06/2022.

[5]
STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022.

[6]
TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024